Tribunal: TJSP
Processo: 0038065-22.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Preliminar de deserção. Afastamento. Recolhimento do valor residual após a intimação. Ilegitimidade de parte e defeito de representação. Rejeição. Denominação social da Company Tecnologia e Construções Ltda. alterada para TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S. A. Grupo econômico que não faz da TG São Paulo e da Brascan a mesma pessoa jurídica.

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Preliminar de deserção. Afastamento. Recolhimento do valor residual após a intimação. Ilegitimidade de parte e defeito de representação. Rejeição. Denominação social da Company Tecnologia e Construções Ltda. alterada para TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S. A. Grupo econômico que não faz da TG São Paulo e da Brascan a mesma pessoa jurídica. Incorporação não demonstrada.
Agravo retido contra o indeferimento da prova oral. Não acolhimento. Suficiência da prova técnica para a análise da controvérsia. Cerceamento de defesa inexistente.
Agravo retido contra decisão que submeteu ao perito e a futuro julgamento a apreciação das impugnações ao laudo técnico levantadas pela autora. Desprovimento. Questões técnicas relativas ao caso que, após terem sido esclarecidas pelo especialista, possibilitaram o sentenciamento do feito, com abrangência plena dos assuntos tratados na inicial.
Mérito. Pedido de indenização pelos danos provocados nas áreas comuns. Ilegitimidade ativa "ad causam". O condômino não pode, isoladamente, pleitear reparação das avarias verificadas em parte do edifício que não corresponde à sua unidade privativa. Legitimidade do condomínio. Precedentes. Indeferimento da petição inicial no que diz respeito a este tópico, com sua consequente extinção sem resolução de mérito (art. 330, II e 485, I, CPC). Lucros cessantes pela suposta desvalorização do imóvel. Indeferimento. Laudo pericial que assegurou a possibilidade de recuperação do valor mercadológico após as reformas necessárias. Extensão da garantia por prazo indeterminado. Pedido que não encontra amparo legal nem contratual. Custos com moradia durante o período de reforma. Acolhimento. Impossibilidade de se exigir da adquirente que permaneça no imóvel enquanto perdurarem as obras em suas unidades aliada ao usufruto parcial dos bens adquiridos. Controle e valor a serem aferidos em cumprimento de sentença. Alegação da ré acerca da suposta inexistência de inundações, falta de escoamento no terraço e falha no sistema de exaustão. Cabimento. Falhas refutadas pelo perito nos esclarecimentos posteriormente prestados. Indenização por danos morais. Majoração para R$20.000,00, com base nas peculiaridades do caso e na natureza dúplice desta espécie de reparação (compensatória e punitiva).
Sucumbência recíproca (art. 86, "caput", CPC). Imputação à ré da responsabilidade pelo pagamento de 70% das custas processuais, permanecendo os 30% restantes a cargo da autora. Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor total da condenação, afastada a possibilidade de compensação (art. 85, §§2o e 11, CPC).
AGRAVOS RETIDOS DA AUTORA DESPROVIDOS, PROVIDAS EM PARTE AS APELAÇÕES DE CADA UMA DAS PARTES, nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000428673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0038065-22.2004.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARILENA CASSEB BAHR, BROOKFIELD SÃO
PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e TG SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO), é apelado BROOKFIELD RIO DE JANEIRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos agravos retidos interpostos pela autora e deram provimento em parte às
apelações. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
2/15

RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 44305
APELAÇÃO CÍVEL No 0038065-22.2004.8.26.0100
COMARCA:São Paulo
Aptes/Apdos: Marilena Casseb Bahr, Brookfield São Paulo Empreendimentos
Imobiliários S.A. e tg são paulo empreendimentos imobiliarios s/a (atual
denominação)
Apelado: Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S/A
Interessados: company tecnologia e construções ltda (antiga denominação) e
brascan imobiliaria incorporação s/a
Interessado (Terceiro): Condomínio Edifício Nob Hill
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Preliminar de deserção. Afastamento. Recolhimento do valor
residual após a intimação. Ilegitimidade de parte e defeito de
representação. Rejeição. Denominação social da Company
Tecnologia e Construções Ltda. alterada para TG São Paulo
Empreendimentos Imobiliários S. A. Grupo econômico que
não faz da TG São Paulo e da Brascan a mesma pessoa
jurídica. Incorporação não demonstrada.
Agravo retido contra o indeferimento da prova oral. Não
acolhimento. Suficiência da prova técnica para a análise da
controvérsia. Cerceamento de defesa inexistente.
Agravo retido contra decisão que submeteu ao perito e a
futuro julgamento a apreciação das impugnações ao laudo
técnico levantadas pela autora. Desprovimento. Questões
técnicas relativas ao caso que, após terem sido esclarecidas
pelo especialista, possibilitaram o sentenciamento do feito,
com abrangência plena dos assuntos tratados na inicial.
Mérito. Pedido de indenização pelos danos provocados nas
áreas comuns. Ilegitimidade ativa “ad causam”. O
condômino não pode, isoladamente, pleitear reparação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
3/15

avarias verificadas em parte do edifício que não corresponde
à sua unidade privativa. Legitimidade do condomínio.
Precedentes. Indeferimento da petição inicial no que diz
respeito a este tópico, com sua consequente extinção sem
resolução de mérito (art. 330, II e 485, I, CPC). Lucros
cessantes
pela
suposta
desvalorização
do
imóvel.
Indeferimento. Laudo pericial que assegurou a possibilidade
de recuperação do valor mercadológico após as reformas
necessárias. Extensão da garantia por prazo indeterminado.
Pedido que não encontra amparo legal nem contratual.
Custos com moradia durante o período de reforma.
Acolhimento. Impossibilidade de se exigir da adquirente que
permaneça no imóvel enquanto perdurarem as obras em suas
unidades aliada ao usufruto parcial dos bens adquiridos.
Controle e valor a serem aferidos em cumprimento de
sentença. Alegação da ré acerca da suposta inexistência de
inundações, falta de escoamento no terraço e falha no
sistema de exaustão. Cabimento. Falhas refutadas pelo perito
nos esclarecimentos posteriormente prestados. Indenização
por danos morais. Majoração para R$20.000,00, com base
nas peculiaridades do caso e na natureza dúplice desta
espécie de reparação (compensatória e punitiva).
Sucumbência recíproca (art. 86, “caput”, CPC). Imputação à
ré da responsabilidade pelo pagamento de 70% das custas
processuais, permanecendo os 30% restantes a cargo da
autora. Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor
total
da
condenação,
afastada
a
possibilidade
de
compensação (art. 85, §§2o e 11, CPC).
AGRAVOS RETIDOS DA AUTORA DESPROVIDOS,
PROVIDAS EM PARTE AS APELAÇÕES DE CADA UMA
DAS PARTES, nos termos constantes do acórdão.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARILENA CASSEB BAHR em face de BRASCAN IMOBILIÁRIA
INCORPORAÇÕES S. A. e COMPANY TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES
LTDA., julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de fls.
3.318/3.322, de relatório adotado.
Apela a autora, reiterando os agravos retidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
4/15

interpostos às fls. 545/547 e 3.138/3.140, alegando que houve cerceamento de
defesa em virtude do indeferimento da prova oral e da rejeição do pedido de
apreciação imediata das impugnações ao laudo pericial. No mérito, aduz que a
empresa Company foi adquirida pela Brascan, de modo que, hoje, constituem a
mesma pessoa jurídica. Afirma que o laudo preliminar anexado aos autos e a
inversão do ônus da prova não foram contestados, de modo que, admitindo os
defeitos construtivos narrados na inicial, devem as rés responder por todos os
prejuízos causados. Pede a reparação dos danos constatados nas áreas comuns do
edifício, lucros cessantes pela desvalorização do imóvel, compensação dos
custos de moradia durante o período necessário para os reparos em suas unidades
exclusivas, extensão da garantia por prazo indeterminado e majoração da
indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Já a TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.
A., suposta nova denominação da Company Tecnologia e Construções Ltda.,
apela para seja afastada sua responsabilidade sobre inundações, falta de
escoamento no terraço e falhas no sistema de exaustão, tendo em vista o
reconhecimento do perito de que tais defeitos não foram identificados. Contesta,
ainda, o arbitramento de indenização por danos morais
pleiteando
subsidiariamente sua redução
e a fixação de sucumbência, reputando-a
recíproca.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 3.424/3.436
suscitando a autora preliminares de deserção, ilegitimidade de parte e defeito
de representação e às fls. 3.465/3.475.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 3.508.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
5/15

A ré foi intimada a realizar a complementação do
preparo à fl. 3.505, noticiando o devido pagamento às fls. 3.516/3.521.
As
partes
aventaram
a
possibilidade
de
autocomposição e pleitearam a suspensão do andamento do feito, a qual foi
deferida pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Os autos retornaram sem acordo entre os litigantes e a
apelante TG São Paulo foi intimada pra se manifestar acerca da sucessão da
empresa Company Tecnologia e Construções Ltda., peticionando às fls.
3.547/3.548.
É o RELATÓRIO.
De início, afasta-se a preliminar de deserção
suscitada pela autora em contrarrazões, tendo em vista o recolhimento do valor
residual do preparo pela ré quando intimada para efetuá-lo (fl. 3.518).
Rejeita-se, do mesmo modo, as arguições de
ilegitimidade de parte e de defeito na representação.
Isso porque foi devidamente comprovado que apenas
a denominação social da Company Tecnologia e Construções Ltda. foi alterada
para TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S. A.; o CNPJ foi mantido.
Demonstrou-se, ainda, que a empresa não foi incorporada pela corré Brascan
Imobiliária Incorporação S. A., a qual foi renomeada para TG Rio de Janeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
6/15

Empreendimentos Imobiliários S. A., também com o mesmo CNPJ (fls.
3.612/3.654 e 3.656/3.669).
Embora integrem o mesmo grupo econômico, a TG
São Paulo e a Brascan são pessoas jurídicas distintas, sendo aquela parte legítima
para recorrer e adequar sua representação.
Passa-se, assim, à análise dos agravos retidos
interpostos pela autora.
O primeiro deles contesta o indeferimento da prova
oral, alegando eventual necessidade de esclarecimento dos trabalhos periciais em
audiência, por parte das rés ou do “expert” (fls. 545/547).
Ocorre que, neste particular, a prova oral requerida
não teria qualquer utilidade, tendo em vista a elucidação dos pontos
controvertidos pelo laudo pericial e esclarecimentos posteriores (fls. 674/696,
2.558/2.750, 3.173/3.178 e 3.236/3.237).
A oitiva do perito, das partes ou de testemunhas não
teria o condão de aprimorar a prova técnica nem de aperfeiçoar a instrução,
devidamente promovida nas mais de 3.500 páginas que compõem os presentes
autos.
O segundo agravo interposto nos moldes da antiga
legislação processual questiona decisão que submete ao perito e a futuro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
7/15

julgamento a apreciação das impugnações ao laudo técnico levantadas pela
autora, sob o fundamento de necessidade de análise imediata para evitar
cerceamento de defesa e dar efetividade à instrução processual (fls. 3.138/3.140).
A insurgência, entretanto, deve ser repelida, posto
que as questões técnicas relativas ao caso foram devidamente esclarecidas pelo
especialista e possibilitaram o sentenciamento do feito, com abrangência plena
dos assuntos tratados na inicial.
Rejeitam-se, assim, os agravos retidos manejados
durante o trâmite do processo e reiterados em sede de apelação.
No mérito, os recursos serão analisados em conjunto.
A autora pede a responsabilização da ré pelas avarias
constatadas nas áreas comuns do empreendimento onde se situam suas unidades,
declarando-se parte legítima para o pleito.
Todavia, embora o i. magistrado de piso tenha
reconhecido a legitimidade da parte para discutir vícios eventualmente existentes
nas áreas comuns na decisão de saneamento (fls. 474/475), filia-se ao
entendimento de que o condômino não é parte legítima para, isoladamente,
pleitear indenização pelos vícios que extrapolam seu âmbito privativo.
Acerca do tema, Cândido Rangel Dinamarco
assevera que: “Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
8/15

demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame
do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa
e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de
direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência
de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será
parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou o patrimônio do
réu, também esse será parte legítima” (in Instituições de Direito Processual
Civil, v. 2, 6a ed., Malheiros: São Paulo, p. 313).
Especificamente no condomínio edilício, cada um dos
condôminos é titular de direitos exclusivos sobre suas unidades autônomas e
cotitular de direitos sobre as áreas comuns. Nesse sentido, o artigo 1.339 do
Código Civil estabelece que “A cada unidade imobiliária caberá, como parte
inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns”.
Assim, para o pedido indenizatório lastreado em
vícios nas áreas comuns, a legitimidade ativa é do próprio condomínio, o qual,
ainda que não tenha personalidade jurídica, é dotado de personalidade judiciária
e plena capacidade processual.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por
danos materiais e morais por adquirente de imóvel, com base
em diferença a menor na metragem da área comum de
garagem Ação extinta sem resolução de mérito em razão de
ilegitimidade ativa ad causam - Inconformismo dos autores
contra o capitulo da sentença que reconheceu ilegitimidade
ativa ad causam - Condôminos que não têm legitimidade para
demandar em nome próprio contra a Construtora em razão da
marcação das vagas nas garagens não observar a planta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
9/15

imóvel - Inexistência de diminuição da área comum - Duas
vagas indeterminadas na garagem que se inserem na área
comum do condomínio - A vaga na garagem somente se
configuram
como
unidade
autônoma
quando
assim
identificada no contrato e possuir matrícula própria -
Inexistência de dano material ou moral individual em razão
dos fatos Apelo desprovido.
(TJSP, Apelação Cível no 1021330-03.2017.8.26.0564, Rel.
Des. Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j.
13.06.2019).
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS -
Vícios de construção
Procedência parcial do pedido -
Inconformismo - Agravo retido - Acolhimento parcial - Vícios
que dizem respeito a áreas comuns do prédio no qual os
autores são proprietários de unidades autônomas - Condomínio
que é parte legítima para pleitear os reparos na área comum,
não os condôminos - Ilegitimidade ativa decretada - Danos
morais e demais vícios julgados improcedentes que não foram
alvo de insurgência - Sentença reformada em parte - Agravo
retido parcialmente provido, ficando prejudicado o exame do
recurso de apelação.
(TJSP, Apelação Cível 0128343-25.2011.8.26.0100, Rel. Des.
J.L. Mônaco da Silva, 5a Câmara de Direito Privado, j.
25.11.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
RECONHECEU
A
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
AUTOR
PARA,
NA
QUALIDADE
DE
PROPRIETÁRIO
DE
UNIDADE
AUTÔNOMA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO, PLEITEAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES
DE
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
RELATIVOS ÀS ÁREAS COMUNS. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NO QUE RESPEITA ÀS
ÁREAS
COMUNS,
PROSSEGUINDO
O
PROCESSO
APENAS NO TOCANTE AOS VÍCIOS EXISTENTES NA
UNIDADE
AUTÔNOMA
DE
TITULARIDADE
DO
REQUERENTE. CASO EM QUE, COM EFEITO, A
LEGITIMIDADE DO CONDÔMINO SE RESTRINGE À
INDENIZAÇÃO
REFERENTE
A
SUA
UNIDADE
AUTÔNOMA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFESA
DOS INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS QUE É
DO PRÓPRIO CONDOMÍNIO, NOS TERMOS DO ART. 22,
§ 1o DA LEI 4.591, DE 1964. PRECEDENTES DESTA
CORTE E DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2149225-02.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
10/15

Rel. Designado Des. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito
Privado, j. 25.11.2019).
O pleito indenizatório lastreado em danos nas áreas
comuns, portanto, haveria de ser formulado pelo condomínio, e não pela autora,
faltando-lhe legitimidade ativa “ad causam”.
Deve a petição inicial ser indeferida no que diz
respeito ao tópico aqui ventilado, por ausência de uma das condições da ação,
resultando em sua extinção sem resolução de mérito (art. 330, II e 485, I, CPC).
Ainda que o i. juiz de piso tenha reconhecido a legitimidade sem oposição por
qualquer das partes, a matéria por ter natureza pública pode ser aferida a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não havendo preclusão ou
coisa julgada.
Superado este ponto, também não prospera o pedido
de lucros cessantes lastreado na suposta desvalorização do imóvel. Apesar de
alegar a autora que o empreendimento foi depreciado e que suas unidades não
retomariam o valor mercadológico, a prova pericial produzida ressaltou
expressamente que os reparos se devidamente efetuados impedirão eventual
desprestígio ou aviltamento (fls. 683/684).
De tal modo, o conserto dos vícios constatados é
suficiente para a retomada do atual valor de mercado, sem necessidade de
indenização com idêntica finalidade. Haveria condenação dúplice decorrente do
mesmo fato, provocando enriquecimento sem causa ao seu destinatário.
A autora, ainda, pede extensão da garantia das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
11/15

unidades reparadas por prazo indeterminado. Contudo, não está amparada pela
lei nem pelo contrato, de modo que os prazos de garantia, decadência e
prescrição continuam sendo os estabelecidos legalmente, com a peculiaridade de
abranger as reformas posteriormente realizadas.
Além disso, o cumprimento de sentença será
acompanhado de instrumentos de controle da efetividade da decisão de mérito,
diminuindo o risco de eventuais erros de engenharia a que estará sujeita a
recorrente.
Quanto aos custos com moradia durante o período de
reforma, eis a resposta do perito quando indagado se haveria necessidade de
desocupação dos imóveis:
“13. Os reparos das avarias verificadas nas unidades
da requerente a serem executados pela requerida após a autorização da
autora impedirão a habitabilidade dos apartamentos a ponto de ser necessária
sua mudança?
R: É muito subjetiva uma afirmação categórica a
esse respeito, varia de pessoa para pessoa, situação para situação, como
exemplo eu perguntaria se o problema fosse com algum dos responsáveis das
requeridas, se ele permaneceria morando em habitação nessas condições, creio
que não, pelas mais diversas razões que não cabe aqui declinar; se outrem,
depende do estado emocional que tais problemas viriam lhe causar” (fl. 683).
De acordo com a resposta do “expert”, constata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
12/15

não ser exigível que a autora continue residindo em uma de suas unidades
durante o período de reforma. Objetivamente, as fotos anexadas ao laudo pericial
demonstram a impossibilidade para o homem médio de continuar habitando
um imóvel com inúmeros vícios construtivos estruturais durante o reparo,
principalmente se levada em conta a necessidade de locomoção, higiene,
privacidade, saúde e segurança.
Além disso, não usufruirá a autora da integralidade
dos bens enquanto perdurarem as obras, motivo pelo qual seu pleito
indenizatório deve ser acolhido.
Fato é, porém, que o cumprimento de sentença
estabelecerá as regras para o controle e a delimitação do valor da reparação
pretendida, que deve corresponder ao que comprovadamente for pago a título
de aluguel em outro local, desde que equivalente ou inferior ao valor de mercado
das unidades que detém.
No que concerne à apelação interposta pela ré TG
São Paulo, alega-se que o perito não identificou inundações, falta de escoamento
no terraço e falha no sistema de exaustão, embora tais itens estivessem
expressamente previstos no quesito formulado pela autora e acolhido na sentença
como base para a condenação.
Com razão.
Dos esclarecimentos posteriormente prestados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
13/15

especialista, constata-se a seguinte explanação:
“1o Quesito Elucidativo da Co-Requerida Company:
como o sr. Perito identificou as inundações, falta de escoamento no terraço e
falha de exaustão dos apartamentos 142 e 173? Favor elucidar os
procedimentos de verificação e apresentar as respectivas fotografias e elementos
técnicos que fundamentaram sua resposta” (fl. 1.222)
“R: Por ocasião da vistoria realizada na presença
dos respectivos Assistentes Técnicos das partes, não houve esse tipo de
verificação referida como inundação, falta de escoamento no terraço e falha no
sistema de exaustão” (fl. 1.275).
Desse modo, os itens devem ser excluídos daqueles a
serem reparados, elencados às fls. 680/681 (tópicos 1 e 3).
No que diz respeito aos danos morais, não há
qualquer dúvida acerca de sua existência. A autora sofreu inúmeros transtornos
decorrentes dos defeitos construtivos encontrados nas unidades imobiliárias que
adquiriu, os quais, aliás, perduram desde 2001.
A demanda foi ajuizada em 2004 e permanece sem
solução até hoje, com gastos consideráveis relativos à prova pericial e às custas
processuais.
Os prejuízos experimentados extrapolam o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
14/15

descumprimento contratual e os danos materiais. Eles abalaram e continuam a
abalar a estrutura moral da requerente, que permanece por mais de 15 anos em
busca dos bens adquiridos em perfeitas condições.
Levando-se em consideração tais circunstâncias,
aliadas à natureza dúplice da indenização por danos morais (punitiva e
compensatória), entende-se que o valor fixado em Primeiro Grau (R$10.000,00)
deve ser majorado para R$20.000,00, mais adequado e proporcional para reparar
efetivamente os prejuízos suportados.
Prejudicados, pois, os pedidos de afastamento da
indenização e de redução do importe formulados pela requerida.
Por fim, passa-se à análise dos ônus sucumbenciais.
A requerente logrou êxito nos pleitos de indenização
por danos materiais nas áreas privativas, indenização por danos morais e custos
com moradia durante o período de reforma. Em contrapartida, não foram
acolhidos os pedidos de indenização por danos materiais nas áreas comuns,
lucros cessantes pela desvalorização do imóvel e garantia por tempo ilimitado.
Considerando os valores dos pedidos e as demais
peculiaridades que revestem o caso, deve ser fixada sucumbência recíproca, nos
termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil (“Se cada litigante for,
em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as despesas”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 0038065-22.2004.8.26.0100
Voto no 44305
15/15

Com base nos valores dos pedidos e no princípio da
causalidade, deverá a requerida arcar com 70% das custas processuais, e a parte
contrária com os outros 30%.
Fixam-se honorários advocatícios sucumbenciais em
20% do total da condenação, afastada a possibilidade de compensação, com
lastro nos critérios elencados pelo artigo 85, parágrafo 2o, do diploma processual
principalmente a natureza da causa, os serviços realizados pelos advogados e o
tempo que lhes foi exigido (III e IV) e no trabalho adicional realizado em grau
recursal (§11).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
agravos retidos interpostos pela autora, DANDO-SE PROVIMENTO EM
PARTE às apelações interpostas por cada um dos litigantes, nos termos
constantes do acórdão.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator